Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE. MEDIDA JÁ DEFERIDA EM OUTRO FEITO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE QUESTÕES FÁTICAS. DECISÃO MANTIDA.
1. São requisitos do arresto cautelar “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme disciplinado pelo artigo 300 do CPC.
2. Na hipótese, embora presentes fortes indícios de fraude evidenciados nas alegações e notícias veiculadas, inclusive com ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público na Paraíba, envolvendo o grupo econômico agravado, não se pode definir, de plano, a quantia exata investida pelos agravantes, visto que os aportes não foram feitos em real, mas sim em criptomoedas, fazendo-se necessária uma apuração mais detalhada dos valores informados.
3. Além da necessidade de definição acerca de questões fáticas, a medida excepcional de arresto requerida não comporta deferimento, ante a total ausência de utilidade ou mesmo eficácia da medida, vez que outras medidas constritivas já foram requeridas e realizadas na cautelar (antecedente da ação civil pública) que tramita na Comarca de João Pessoa/PB, inexistindo risco de dissipação ou dilapidação do eventual patrimônio por parte dos agravados com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido. Precedentes.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.